Tribunal: TJSP
Processo: 0002271-02.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PECULATO. Absolvição em 1a instância. Apelo ministerial pretendendo a condenação. Inadmissibilidade. Testemunhos que não levam à conclusão de que a conduta da acusada se amolda ao delito de peculato. Versões conflitantes nos autos. Viabilidade da tese defensiva. Aplicação do princípio in dubio pro reu. Absolvição mantida, forte no art. 386, VII, CPP. Recurso ministerial desprovido.